Tribunal: TJDFT
Processo: 0735473-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0735473-25.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSALICE FERREIRA DE ARAUJO SILVA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Após a suspensão do curso processual, por decisão da Turma de Uniformização (UNJ 2019.00.2.003088-5), a recorrente protocolizou petição, em 19.02.2020, em que requereu a determinação de abstenção de inclusão em leilão do veículo objeto da ação. Determinada a expedição de ofício ao DETRAN/DF para informar acerca da atual situação do veículo e eventual previsão de inclusão em leilão, a autarquia de trânsito comunica que, diversamente do alegado pela recorrente, o bem foi arrematado em leilão ocorrido em 28.1o.2020, por R$ 6.500,00. Dê-se vista à recorrente. Sem manifestação, suspenda-se, até ulterior determinação. Brasília/DF, 25 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito